Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712297-31.2020.8.07.0000 AI Agravante JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA Agravado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jeronimo de Oliveira Souza contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0710750-33.2019.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, fixou os juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos seguintes termos (Id. 56715982 dos autos de origem): “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença manejada pelo Distrito Federal ao fundamento de que o credor incluiu em sua base de cálculos valor referente as rubricas “Adci Lei 6732/79, Grat, Opção 55%, Rep. DFG/DFA”. Afirma que tais rubricas são indevidas, devendo ser excluídas da base de cálculo por se tratarem de parcelas remuneratórias de cargo em comissão, as quais o reajuste é diferenciado. É o suscinto Relatório. Decido. Para o deslinde do feito mostra-se relevante os fundamentos esposados pelo Excelentíssimo Desembargador Relator Mário Machado, que no seu voto proferiu pertinentes considerações acerca do reajuste dos servidores do Distrito Federal, ipsis litteris: (...) Ora adotando a limitação temporal expressa pela Suprema Corte, tenho que fazem jus os autores ao reajuste de 84,32%, mas apenas no período de 1o/04/90 até 23/07/90, com reflexos em todas vantagens salariais, prejudicada a questão da limitação até a data base da categoria (1o/01/91). (...) Percebe-se, portanto, que o Excelentíssimo Desembargador Relator deixou claro, em seu voto, que os servidores possuem direito ao reajuste de 84,32%, mas apenas no período de 1o/04/90 até 23/07/90, com reflexos em todas vantagens salariais. Assim, não restam dúvidas de que o reajuste deverá ser considerado com reflexos em todas vantagens salariais, uma vez que o voto do MM. Desembargador Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Turma. Nesses termos, os montantes deverão ser calculados levando-se em consideração na base de cálculo as rubricas Rep. DFG/DFA (cargo comissionado), vez que não houve referida ressalva no v. Acórdão. Por outro lado, no que consiste na base de cálculo a ser utilizada, tenho que deverá incidir o valor do vencimento básico do mês de março de 1990, no qual ocorreu a supressão, devendo ser apurado de forma destacada, pois o v. Acórdão limitou as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90. Desse modo, neste ponto, deverá ser considerada a base de cálculo o mês de março de 1990. Cediço que os honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença decorrente de Ação Coletiva são devidos, mesmo não apresentada impugnação, nos termos da Súmula n° 345 do col. STJ, a qual permanece válida mesmo na vigência do CPC atual, conforme entendimento fixado pela Corte da Cidadania no REsp n° 1648238-RS, na Sistemática dos Recursos Repetitivos, não havendo que se falar, portanto, na incidência do princípio da causalidade, vez que a incidência de tais verbas é automática. Nessa digressão, não há que ser revista a decisão que fixou os honorários advocatícios relativos ao presente cumprimento de sentença. Por fim, após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada. Posto isso, deverá ser considerada à base de cálculo, o mês de março de 1990, incidir correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feituras dos cálculos, nos termos desta decisão proferida, com as devidas retenções legais, constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019. Em seguida, às partes para manifestação acerca dos cálculos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” O Agravante defende, em suma, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês no período compreendido entre 1.1.1995 e 31.7.2001. Argumenta que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 não pode retroagir, sob pena de ferir o princípio do tempus regit actum e os artigos 5o, XXXVI, da CF/88, e 6o da LINDB. Assevera que a Corte Superior de Justiça, nos autos do Recurso Especial repetitivo n° REsp 1.495.146/MG (TEMA 905), fixou a tese de que os juros de mora são aplicáveis nas condenações referentes a servidores e empregados públicos. Sustenta que estão presentes, na espécie, os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que resta evidenciada a plausibilidade do direito vindicado e o risco da demora, consubstanciado na natureza alimentar da quantia envolvida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que os juros de mora sejam fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, no período compreendido entre 1.1.1995 (data da citação) e 31.7.2001. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo comprovado (Id. 16095748). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para que os juros de mora sejam fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês no período compreendido entre 1.1.1995 (data da citação) e 31.7.2001. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não se verifica, na espécie, o risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso. É que, embora o Agravante alegue que a manutenção da r. decisão agravada importará em risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na natureza alimentar da quantia perseguida, o montante cobrado refere-se aos reajuste salariais do período compreendido entre 1.4.1990 e 23.7.1990, no qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento por meio de processo coletivo que teve o seu trânsito em julgado em 8.5.2015. Assim, não evidenciado o risco de se aguardar o julgamento final do presente recurso, inviável a concessão da tutela recursal antecipada pleiteada. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora